Tribunal: TJPA
Processo: 0814172-39.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814172-39.2022.8.14.0401

APELANTE: MAICON DOUGLAS DUARTE BARBOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL. NEGATIVA DE AUTORIA. PALAVRA DE POLICIAIS E APREENSÃO DE BENS DA VÍTIMA NA POSSE DO RÉU. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por MAICON DOUGLAS DUARTE BARBOSA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal. A denúncia imputou ao apelante e à corré EMILLY LARISSA DA SILVA LIMA a prática de roubo majorado. Ao final da instrução, EMILLY foi absolvida, e MAICON, condenado. A defesa recorreu, alegando ausência de provas e nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência das formalidades previstas no art. 226 do CPP invalida o reconhecimento pessoal realizado na fase policial; (ii) apurar se há provas suficientes para sustentar a condenação do réu, diante da alegação de negativa de autoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 226 do CPP tem natureza recomendatória, não sendo causa de nulidade automática a sua inobservância, sobretudo quando o reconhecimento é corroborado por outras provas válidas e produzidas sob o crivo do contraditório.

A identificação realizada pela vítima foi confirmada pelos policiais militares que atuaram no flagrante, sendo válida como elemento probatório quando corroborada por outras provas constantes dos autos.

A jurisprudência consolidada do STJ e do STF reconhece a validade do reconhecimento informal realizado logo após o crime, quando sustentado por apreensão dos bens subtraídos na posse do réu e outros elementos objetivos.

A materialidade do delito está demonstrada por documentos oficiais, como o Boletim de Ocorrência, Termo de Apreensão e Auto de Entrega do bem à vítima.

A autoria encontra respaldo em depoimentos judiciais de três policiais militares, harmônicos entre si, além da apreensão do celular da vítima e de simulacro de arma de fogo na posse do apelante no momento do flagrante.

A ausência de oitiva da vítima em juízo não invalida a condenação quando os demais elementos probatórios são convergentes e suficientes para comprovar a autoria e materialidade do crime.

O princípio do in dubio pro reo não se aplica na hipótese, pois o conjunto probatório é seguro e convergente quanto à culpabilidade do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de formalidades previstas no art. 226 do CPP não implica nulidade do reconhecimento pessoal, quando corroborado por outras provas válidas.

É válida a condenação com base em prova testemunhal prestada por policiais, desde que coerente e confirmada por elementos materiais e circunstanciais constantes dos autos.

A apreensão do bem subtraído e do simulacro de arma de fogo em poder do réu configura prova objetiva da autoria, suficiente para a condenação.

O princípio do in dubio pro reo somente se aplica diante de dúvida razoável, o que não ocorre quando o conjunto probatório é robusto, harmônico e convergente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, art. 157, caput; CPP, arts. 155, 156, 226 e 302.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC n. 883.585/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 11.03.2025, DJe 19.03.2025.
STJ, AgRg no AREsp n. 2.408.638/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 21.11.2023, DJe 27.11.2023.
STJ, AgRg no REsp n. 2.104.223/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 12.03.2024, DJe 18.03.2024.
STF, HC n. 227.629/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 26.06.2023, DJe 28.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por MAICON DOUGLAS DUARTE BARBOSA, devidamente qualificado, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condena à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, por infração ao disposto no
art. 157, §2º, II, do CPB
.

A denúncia imputa a MAICON DOUGLAS DUARTE BARBOSA e a EMILLY LARISSA DA SILVA LIMA a prática do crime tipificado no
art. 157, §2º, II, do CPB
. Durante a instrução, realizada em audiência de 25/04/2023, os fatos apurados na fase policial são parcialmente confirmados pelos testemunhos de EVERSON TAFAREL CORREA SANTANA, WALTER MATEUS DE SOUZA DURAND e GEORGE BRAGA DOS SANTOS. O interrogatório dos réus ocorre em 21/08/2023.

Apresentaram-se memoriais, constando o do Ministério Público no Id. 102485709, o da defesa de EMILLY LARISSA DA SILVA LIMA no Id. 105148836, e o da defesa de MAICON DOUGLAS DUARTE BARBOSA no Id. 105501996.

A sentença (Id. 125344364) absolve EMILLY LARISSA DA SILVA LIMA e condena MAICON DOUGLAS DUARTE BARBOSA como incurso no
art. 157, caput, do CPB
. A defesa interpõe recurso (Id. 130679361), reiterando as teses de insuficiência probatória e ausência de reconhecimento formal.

Inconformado, o apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade do processo por suposta inobservância das formalidades previstas no
art. 226 do CPPB
. No mérito, aduz a tese de negativa de autoria, por insuficiência de provas, requerendo sua absolvição com base no
art. 386, VII, do CPPB
, invocando o
princípio do in dubio pro reo
.

Em contrarrazões, o Ministério Público rebate os argumentos recursais, sustentando a inexistência de nulidade na fase de reconhecimento, uma vez que, embora não observadas todas as formalidades do
art. 226 do CPPB
, os depoimentos colhidos na fase policial foram confirmados judicialmente, sem contradições, sendo desnecessária nova diligência. No tocante ao mérito, defende a suficiência do conjunto probatório para embasar a condenação, pleiteando o improvimento do apelo.

Em parecer o
Parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão do feito em pauta de plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

VOTO

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito Recursal

1.

Da Manutenção da Sentença. Alegação de ausência de provas.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que foi condenado sem provas, as quais, segundo a defesa, não comprovariam a autoria nem a materialidade do delito. Todavia, essa alegação não encontra respaldo nos autos, pois a instrução processual produziu provas suficientes para demonstrar de forma segura a prática criminosa.

De pronto, cumpre destacar que o sistema acusatório adotado pela
Constituição Federal de 1988, em seu art. 129, I,
atribui ao Ministério Público a titularidade exclusiva da ação penal pública, impondo-lhe, por conseguinte, o ônus de comprovar, de forma cabal, a materialidade e a autoria do delito.

Tal encargo encontra respaldo no
art. 156 do Código de Processo Penal
, segundo o qual “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”.

O art. 155 do CPP
é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do
livre convencimento motivado
, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios.

No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência” (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

Portanto, imprescindível destacar que na análise probatória realizada diante dos fatos e fundamentos dos autos, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que na busca pela verdade real as provas devem ser valoradas a partir de seu conjunto para devida ponderação entre elas.

Importante frisar, ainda, validade da condenação fundada em prova testemunhal, inclusive dos policiais, e na palavra da vítima, pois desde que harmônicas com as demais provas colhidas ao longo da instrução processual, podem dar margem à condenação. Nessa esteira, esta assente a jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. APREENSÃO DE OBJETOS SUBTRAÍDOS NA POSSE DO AGRAVANTE. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior entende que, nos crimes patrimoniais praticados mediante violência ou grave ameaça, a palavra da vítima possui especial relevância, quando corroborada por outros elementos probatórios. Precedentes. 3. No caso dos autos, a condenação do agravante baseou-
se em elementos probatórios idôneos, incluindo os depoimentos das vítimas e dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, que relataram a dinâmica do crime e a abordagem do acusado logo após os fatos. Destaca-se que o réu foi encontrado no interior do veículo utilizado na fuga, na posse de pertences subtraídos das vítimas, circunstância que reforça a materialidade e autoria delitiva. Ademais, a localização dos objetos roubados no mesmo automóvel e a tentativa de utilização do cartão bancário de uma das vítimas demonstram a vinculação do agravante à empreitada criminosa, corroborando a narrativa acusatória. 4. Ademais, "a palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova" (AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 19/8/2024). 5. Diante do acervo probatório analisado pelas instâncias ordinárias e da impossibilidade de reexame aprofundado das provas na via estreita do habeas corpus, não há ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 883.585/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025.)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. No que concerne à pretensão absolutória, extrai-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem concluiu, com amparo em farto acervo de fatos e provas constante dos autos, notadamente diante do auto de apreensão, do auto de constatação provisória de substância entorpecente, do boletim unificado, do laudo definitivo de exame em substância, da prisão do recorrente em flagrante delito, em local conhecido como ponto de intenso comércio de drogas, dos depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, e a partir da ponderação das circunstâncias do delito - apreensão de 32, 20 gramas de cocaína (e-STJ fl. 217) -, que a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas ficaram suficientemente demonstradas. 2. Nesse contexto, inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fáticoprobatórios, vedado nesta via recursal. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Ademais, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155, do CPP. 4.
Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido
. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.408.638/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023.)

Destaca-se que nos crimes de roubo quando existe o reconhecimento do recorrente, efetuado pelo ofendido perante autoridade policial, não merece ser desvalorado. Neste diapasão, impende registrar que quando ocorre a não observância das formalidades previstas no
art. 226, do CPPB isso
implica em mera irregularidade, não invalidando o ato, tampouco afetando seu poder de convencimento, mormente quando for renovado de forma pessoal em juízo.

A doutrina

brilhante de
CAVALCANTE, Márcio André Lopes
acrescenta:

O procedimento do art. 226 do CPP foi pensado para situações em que a vítima/testemunha não conhecia o autor e precisa resgatar, da memória visual do momento do crime, quem era aquela pessoa. Nesses casos, para evitar sugestão e erro, a lei exige a descrição prévia, o alinhamento com dublês semelhantes, instruções neutras etc.

Quando, porém, o depoente já conhecia previamente o suspeito (era seu vizinho, parente, colega de trabalho, desafeto conhecido, frequentador habitual do local etc.), não se trata de pedir que ele “reconstrua” um rosto visto por instantes, mas de identificar alguém que já integra seu repertório de conhecimento. A prova então não é um “reconhecimento de pessoas” no sentido técnico do art. 226. É uma mera identificação nominal/pessoal. Por isso, não se impõe o rito formal do alinhamento. A ratio do art. 226 (controlar a falibilidade de uma lembrança episódica e anônima) simplesmente não se aplica do mesmo modo a quem aponta alguém que já sabe quem é. Isso não significa irrestrita suficiência do depoimento: permanece o crivo do contraditório, a avaliação da credibilidade (coerência interna e externa, motivos de inimizade, possibilidade de percepção no caso concreto) e, conforme o caso, a busca de corroboração por outras evidências. Se as circunstâncias de visualização foram excepcionalmente precárias (noite cerrada, rosto coberto, distância), ou se o “conhecimento prévio” é raso e controvertido, o juiz pode determinar diligências complementares (p. ex., detalhamento do vínculo, outras provas independentes). Vale ressaltar, contudo, que não há nulidade por falta do art. 226 quando o que houve foi identificação de pessoa previamente conhecida, e não um verdadeiro reconhecimento de indivíduo desconhecido a partir da memória visual do evento.
CAVALCANTE, Márcio André Lopes.
Teses sobre o reconhecimento de pessoas.
Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em:
https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/13911/teses-sobre-o-reconhecimento-de-pessoas. Acesso em: 17/11/2025 - 18:24

O entendimento do Supremo Tribunal Federal não é o de que o referido procedimento é vinculante, gerando nulidade e consequente absolvição dos réus caso inobservado, sendo simplesmente recomendável conforme jurisprudência
in verbis
:

Ementa: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão. Condenação transitada em julgado. Reconhecimento pessoal. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita ( HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” ( HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3
. O entendimento desta Corte é no sentido de que “o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível
” ( RHC 125.026-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). 4. Agravo regimental desprovido. (
STF
- HC: 227629 SP, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 26/06/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-06-2023 PUBLIC 28-06-2023). Grifamos.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECUSO ESPECIAL. ROUBO AOS CORREIOS. AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa." 2.
In casu, o Tribunal Regional assentou que as provas dos autos permitem se chegar à conclusão de que o recorrente é um dos autores do crime de roubo, apontando, para tanto, não apenas o reconhecimento realizado pela vítima na fase inquisitiva e ratificado na fase judicial, mas a prévia descrição pela vítima das características físicas do recorrente e da dinâmica dos fatos, deixando induvidosa a autoria delitiva, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da
alteração jurisprudencial, o HC n. 598.886/SC, da relatoria do e. Ministro

ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ. 3. A reversão das premissas fáticas das instâncias ordinárias a fim de desconstituir a autoria delitiva, depende de reexame de fatos e provas, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (
STJ,
AgRg no REsp n. 2.104.223/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.)

(TJPR-027520) APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. USO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INADMISSIBILIDADE. FRAGILIDADE NO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PROVAS SEGURAS COERENTES E HARMÔNICAS. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. CRIME CONTINUADO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL IMPOSTO. EXTENSÃO, DE OFÍCIO, AOS CORRÉUS, POR FORÇA DO ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MANUTENÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO 2: PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, OS DEMAIS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Restando amplamente demonstradas a autoria e a materialidade delitiva, a condenação é medida que se impõe. "(...)
O reconhecimento realizado na delegacia não está adstrito às formalidades legais previstas em o artigo 226 do CPP e é prova apta a formar o convencimento do magistrado, desde que corroborado por outros elementos probantes
(...)". TJPR., Ap. Crim. nº 621536-7, 4ª C. Cr., Rel. Des. Miguel Pessoa, j. em 18.03.2010) (Apelação Crime nº 0482057-9, 5ª Câmara Criminal do TJPR, Rel. Maria José de Toledo Marcondes Teixeira. j. 01.07.2010, unânime, DJe 15.07.2010). (g.n.)

Assim, diante da presença de provas firmes e indene de dúvidas, não é o caso de aplicar-se o princípio constitucional da presunção de inocência (
art. 5º, LVII, da CF)
ou princípio processual do
in dubio pro reo,
de forma indiscriminada como se propõe o apelante.

A controvérsia devolvida à instância revisora cinge-se, de um lado, à alegada insuficiência probatória para a condenação do apelante e, de outro, à suposta nulidade do reconhecimento por inobservância das formalidades previstas no
art. 226 do CPPB
. Ambas as teses, todavia, não encontram respaldo no acervo probatório regularmente formado nos autos.

No que tange à autoria e materialidade delitivas, estas se encontram solidamente demonstradas por meio de prova documental e testemunhal harmônica e convergente. A materialidade decorre, de forma direta, do Boletim de Ocorrência (ID nº 23730300 – p. 09), do Termo de Exibição e Apreensão da motocicleta, do simulacro de arma de fogo e do telefone celular subtraído (ID nº 23730300 – p. 45), bem como do Auto de Entrega do bem à vítima (ID nº 23730300 – p. 47) e da Nota de Culpa (ID nº 23730314 – p. 37), todos documentos que atestam, de maneira objetiva, a ocorrência da subtração mediante grave ameaça e a imediata recuperação do bem na posse do recorrente.

A autoria, por sua vez, resulta firmemente comprovada pelos depoimentos colhidos tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, os quais foram expressamente ratificados em audiência, sem contradições relevantes. Em especial, os testemunhos dos policiais militares EVERSON TAFAREL CORREA SANTANA, WALTER MATEUS DE SOUZA DURAND e GEORGE BRAGA DOS SANTOS revelam-se coesos, lineares e mutuamente corroborados.

GEORGE BRAGA DOS SANTOS declarou em juízo que a guarnição tomou ciência do roubo por meio de comunicação via rádio, ocasião em que a própria vítima informara estar rastreando, em tempo real, o aparelho celular subtraído. A partir dessas informações, os policiais lograram localizar os acusados ainda na motocicleta, em frente à residência da denunciada, sendo MAICON quem pilotava o veículo e EMILLY quem ocupava a garupa. Relatou, ainda, que na revista pessoal realizada em MAICON foram encontrados o celular da vítima e um simulacro de arma de fogo, além de ter afirmado que a vítima reconheceu ambos na delegacia, circunstância reforçada pelo fato de que as características físicas e de vestimenta informadas previamente pela vítima coincidiram exatamente com aquelas dos abordados, notadamente a camisa de mototáxi usada por MAICON e o cabelo loiro de EMILLY.

No mesmo sentido, WALTER MATEUS DE SOUZA DURAND confirmou que a guarnição recebeu do CIOP as características dos suspeitos e que, ao localizá-los, MAICON conduzia a motocicleta e EMILLY encontrava-se na garupa, sendo encontrados em poder do primeiro um simulacro e um dos aparelhos celulares, sendo certo que um deles era o da vítima, rastreado via sistema de geolocalização.

EVERSON TAFAREL CORREA SANTANA, por sua vez, afirmou que, ao chegarem ao local indicado pelo rastreamento do celular, encontraram o casal ainda sobre a motocicleta, tendo a vítima reconhecido ambos no próprio local da abordagem, e que MAICON, antes mesmo da revista pessoal, declarou portar um simulacro e ter subtraído o telefone celular, sem jamais isentar sua comparsa.

Tais depoimentos, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, gozam de plena validade probatória, nos termos do
art. 155 do CPPB
, que autoriza o magistrado a formar sua convicção a partir da prova produzida em juízo. A jurisprudência consolidada reconhece que o testemunho de policiais é meio idôneo de prova, desde que coerente e harmônico com os demais elementos dos autos, como efetivamente ocorre na espécie.

A alegação defensiva de que a vítima não foi ouvida em juízo não é suficiente para infirmar a condenação, pois o conjunto probatório não se limita ao seu relato extrajudicial. Ao contrário, os policiais militares tiveram contato direto com a vítima logo após o crime, receberam dela as informações sobre características físicas, vestimentas e veículo dos autores, bem como a localização do bem subtraído, dados que conduziram, de forma imediata, à prisão em flagrante do recorrente, com o celular da vítima e o simulacro de arma de fogo em sua posse, circunstância que constitui prova direta e objetiva da autoria.

Nesse ponto, impõe-se destacar que a apreensão do bem subtraído e do instrumento utilizado para a grave ameaça na posse do recorrente, conforme Termo de Exibição e Apreensão (ID nº 23730300 – p. 45), possui elevadíssimo valor probatório, por configurar típica situação de flagrância, nos termos do
art. 302 do CPPB
, o que torna ainda mais robusta a imputação.

No tocante à tipicidade, correta a subsunção realizada na sentença ao
art. 157, caput, do CPB
, uma vez que restou demonstrada a subtração de coisa alheia móvel, consistente em um aparelho celular e uma sacola de cosméticos pertencentes à vítima WELERSON DENIS RODRIGUES NASCIMENTO, mediante grave ameaça, caracterizada pelo emprego de simulacro de arma de fogo, meio que, conforme expressamente reconhecido na sentença, é apto a reduzir ou eliminar a resistência da vítima, produzindo o temor necessário à consumação do delito.

Passando-se à preliminar de nulidade do reconhecimento, fundada na alegada inobservância do
art. 226 do CPPB
, igualmente não assiste razão ao apelante. O reconhecimento do recorrente ocorreu logo após a prática do crime, quando a vítima, de posse do rastreamento do celular e das características físicas dos autores, apontou os acusados como responsáveis pelo roubo, circunstância confirmada pelos policiais em juízo. Além disso, o recorrente foi preso em flagrante, portando o bem subtraído e o simulacro, o que, por si só, constitui prova autônoma de autoria, tornando despicienda qualquer formalidade adicional de reconhecimento.

Com efeito, o reconhecimento informal, quando amparado por outras provas independentes e robustas, como ocorre no caso concreto, não gera nulidade, pois não se trata de elemento isolado, mas de um dos vários dados probatórios que convergem para a responsabilização penal do recorrente. A própria sentença, ao analisar detidamente os depoimentos e os documentos dos autos (ID nº 23730483), deixa claro que a condenação não se funda exclusivamente no reconhecimento, mas em um conjunto probatório coeso e consistente.

Assim, à luz do
in dubio pro reo
, princípio que somente incide quando há dúvida razoável e insuperável acerca da autoria ou da materialidade, não há espaço para absolvição, pois o que se extrai dos autos é um quadro probatório seguro, harmônico e convergente no sentido da culpabilidade do apelante, sendo plenamente aplicável, ao contrário, o
in claris cessat interpretatio
, diante da clareza dos fatos e das provas produzidas.

Dessa forma, inexistindo qualquer vício procedimental e estando a condenação amparada em prova lícita, suficiente e coerente, impõe-se a manutenção integral da sentença.

Diante desse panorama, resta claro que a sentença recorrida aplicou corretamente a técnica trifásica de fixação da pena, exasperando a pena-base de forma fundamentada e proporcional, em conformidade com o
artigo 59 do Código Penal, com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal,
e em harmonia com a doutrina majoritária e a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

Belém, 06/03/2026